Tribunal: TCU
Processo: 006.170/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 863/2023-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2012 - Fiscalização 174/2012, tendo como objeto as obras de duplicação e restauração do segmento entre os km 92,21 e km 170,32 da BR101/AL. Considerando que, após a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte, este relator encaminhou os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil para exame do instituto em face do novo normativo (peça 232); Considerando o parecer da unidade técnica (peças 233 e 234); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do TCU, uma vez que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o evento interruptivo e a emissão da instrução de mérito pela unidade técnica; Considerando, também, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que houve transcurso de prazo superior a três anos entre a instrução de mérito (peças 229-231), alínea "x" do TC Processo 006.170/2012-9 , e os eventos interruptivos listados nas alíneas "i" do TC Processo 008.869/2011-1 e "w" do TC Processo 006.170/2012-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, c/c arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição intercorrente e também da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória. 1. Processo TC- Processo 006.170/2012-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.536/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.681/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.670/2018-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Manoel Melo (XXX.421.605-XX); Clécio Machado da Cunha Soares (XXX.686.354-XX); Consorcio Cbm-fidens (12.072.747/0002-15); Construtora Barbosa Mello Sa (17.185.786/0001-61); Departamento de Engenharia e Construção do Exército (07.521.315/0001-23); Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Mato Grosso do Sul (03.983.939/0001-01); Fernando Antônio Valério Pereira (XXX.513.826-XX); Lourival Falcao Júnior (XXX.356.184-XX); Rodolfo Sarmento Perdigão (XXX.883.054-XX); Theonelly Nascimento Teodozio (XXX.305.954-XX); Thiago Milton Bezerra Martins Costa (XXX.194.374-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Ministério da Defesa. 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Fernando Antonio dos Santos Filho (116302/OAB-MG), representando Construtora Barbosa Mello Sa; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Cbm-fidens. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.